Tribunal: TJDFT
Processo: 0725147-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Apelação. Monitória embargada. Contrato de representação processual.
1. Monitória instruída com documentação suficiente acerca da existência do negócio e respectivas obrigações. Interesse-adequação configurado.
2. Têm valor probante as específicas informações constantes do Portal da Transparência, mantido, no caso, pelo Governo Federal, acerca de pagamentos efetuados, por força de contrato, pela Administração Pública ao réu, não infirmadas por provas contrárias.
3. Saldo credor reconhecido, em valor inferior ao definido na sentença, e deduzidos os pagamentos comprovadamente efetuados.